Tribunal: TJMT
Processo: 1021354-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021354-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), PAMELLA DE CASSIA SOUZA VIANA - CPF: 022.147.932-59 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO NÃO CONTRATADO - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pela
Oi S.A
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
Pamella de Cassia Souza Vianna,
que julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a inexigibilidade dos débitos imputados a requerente, determinando a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição de crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais de 1% a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que inexiste conduta ilícita praticada, uma vez que utilizou do exercício regular do seu direito, para a cobrança dos valos que foram inadimplidos pela apelada, quando da utilização do serviço telefônico.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais, bem como pela adequação dos juros e correção monetária com a fixação a partir da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id no 26994974, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver condenada a empresa OI S/A, pela má-prestação de seus serviços, que, incluiu seu nome nos cadastros negativos, por dívida inexiste.

Narra a autora, ora apelada, que jamais possuiu relação jurídica com a empresa de telefonia, ora apelante, entretanto, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos castros negativos, motivo pelo qual pugna pela declaração de inexistência do débito e a condenação pelo dano moral.

O Magistrado Singular, julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a inexigibilidade dos débitos imputados a requerente, determinando a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição de crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais de 1% a partir da citação e correção monetária a parte da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante argumenta que a apelada era titular de um contrato sob o no 2231225837, referente a uma linha telefônica residencial, que fora cancelada em decorrência da sua inadimplência.

Aduz, que em razão de tal débito, inscreveu o nome da apelada nos cadastrados negativos, com amparo no seu exercício regular de direito e, portanto, não merece ser condenada em indenização por danos morais.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
fixado e a modificação do termo a quo para a incidência da correção monetária e juros de mora.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, é cediço que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, o que,
in casu
, não restou demonstrado pela ora apelante, que limitou-se a juntar aos autos “prints” de tela sistêmica, todavia, tal documento, por si só, não tem o condão de evidenciar a propalada contratação dos serviços.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ. O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” (Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

“
Apenas a exibição de
prints
extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
.

2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (
dano in re ipsa
). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula no 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.”
(Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (destaquei)

Cabia, portanto, à ré, ora apelante, juntar aos autos provas efetivas acerca da contratação dos serviços pela autora, a exemplo do contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou da instalação dos serviços, providência que não fora atendida.

Nesse contexto, nota-se que a apelante não demonstrou a existência do débito que gerou a inscrição no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa no caso, haja vista que a apelada teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, por débito que não era seu.

Assim, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa a demonstração do dano suportado.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n.

7 do STJ.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2.

É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos

autos, em

que

estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de telefonia em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

No que tange a insurgência sobre a fixação dos juros de mora a partir da sentença, uma vez que a sentença fixou a partir da citação, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, em verdade, nos termos da Súmula 54 do STJ, a incidência dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual, devem fluir a partir do evento danoso, ou seja, da inclusão do nome da apelada, nos cadastros negativos.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ
)Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 0035902-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)” (destaquei)

Com efeito, modificar a sentença, no caso em tela, levaria a violação ao princípio da
reformatio in pejus.
Sendo assim, entendo que não há como ser acolhida a tese da apelante e reformado o
decisum
para sua adequação a norma legal.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020